Tribunal: TJMT
Processo: 0000969-98.2013.8.11.0059
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
LUCIMAR CAETANO DE SOUZA
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU

Número do Protocolo: 180505/2016
Data de Julgamento: 05-08-2020

E M E N T A
REMESSA NECESSÁRIA – INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO, PREVISTA NO ARTIGO 86 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL – DECRETO MUNICIPAL POSTERIOR À CONCESSÃO - IRREDUTIBILIDADE SALARIAL – SEGURANÇA JUÍDICA - SENTENÇA RATIFICADA.
A incorporação da diferença salarial, pagos em virtude do exercício de cargos em comissão e funções gratificadas, constitui direito subjetivo do servidor municipal, por determinação expressa da lei, quando cumpridos os requisitos do corpo normativo.
Sentença ratificada.

INTERESSADO(S):
LUCIMAR CAETANO DE SOUZA
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n.o 969-98.2013.8.11.0059, código n.o 45147, interposto por Lucimar Caetano de Souza contra ato do Prefeito do Município de São José do Xingu/MT, concedeu a segurança à impetrante, determinando o imediato restabelecimento da incorporação dos valores devidos em razão do exercício da função comissionada.
Denota-se dos autos que a Impetrante é servidora efetiva do Município de São José do Xingu, desde 01/11/1994. Foi nomeada por meio do Decreto Municipal n.o 44/99 para ocupar cargo em comissão de chefia do departamento de obras e de viação, passando a receber remuneração superior ao cargo de origem.
Decorridos dez anos em exercício no cargo de chefia, pugnou pela incorporação da diferença salarial com fundamento no art. 84 da Lei Orgânica do Município, o qual foi deferido em 21/06/2012, mediante portaria n.o 087/2012, todavia, em 03/12/2013, o então prefeito revogou as incorporações salariais anteriores concedidas.
Através do presente writ, busca o reconhecimento do seu direito líquido e certo em restabelecer a incorporação dos valores em razão do exercício de função de chefia, concedido antes da publicação do decreto municipal que extingue tal benefício.
A Procuradoria Geral de Justiça manifesta às fls. 68/70 pela integral ratificação da decisão em reexame.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n.o 969-98.2013.8.11.0059, código n.o 45147, interposto por Lucimar Caetano de Souza contra ato do Prefeito do Município de São José do Xingu/MT, concedeu a segurança à impetrante, determinando o imediato restabelecimento da incorporação dos valores devidos em razão do exercício da função comissionada.
Do exame dos autos, verifica-se que Lucimar Caetano de Souza impetrou mandado de segurança contra ato do Prefeito do Município de São José do Xingu/MT, objetivado o restabelecimento da incorporação da gratificação pelo exercício do cargo em comissão que ocupa no âmbito da Administração Pública Municipal.
Aduz que após o decurso de dez anos em exercício no cargo de chefia, pugnou pela incorporação da diferença salarial com fundamento no art. 84 da Lei Orgânica do Município, o qual foi deferido em 21/06/2012, mediante portaria n.o 087/2012, todavia, em 03/12/2013, o então prefeito revogou as incorporações salariais anteriores concedidas.
O juízo a quo concedeu a segurança pleiteada que consistente no direito a incorporação à remuneração dos servidores públicos da gratificação pelo exercício em cargo em comissão.
Pois bem.
A questão a ser analisada, refere-se a eventual possibilidade do reconhecimento do direito da impetrante ao restabelecimento do pagamento da incorporação à remuneração da gratificação decorrente do exercício do cargo de chefia.
A Lei Orgânica do Município, em seu artigo 86, concedia aos servidores públicos efetivos a incorporação à remuneração da gratificação pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, cujo benefício foi revogado em 03/12/2013, com a publicação do Decreto Municipal n.o 121/2012.
Eis a redação originária do dispositivo, verbis:
Art. 84 – O servidor com mais de 10 (dez) anos de efetivo exercício que tenha exercido ou venha a exercer, a qualquer titulo, cargo ou função que lhe proporcione remuneração superior à do cargo de que seja titular ou função para a qual foi admitido, incorporará 100% (cem por cento) dessa diferença de remuneração.
A disposição normativa alhures estabelecia vantagem pecuniária em favor dos servidores municipais que exercessem cargo de direção, chefia ou assessoramento, podendo ainda, após 10 (dez) anos, incorporar 100% (cem por cento) da diferença de remuneração ao salário.
A impetrante relata que o chefe do executivo municipal ao assumir a gestão, suprimiu a referida verba, acarretando redutibilidade dos seus vencimentos.
A incorporação da diferença salarial, pagos em virtude do exercício de cargos em comissão e funções gratificadas, constitui direito subjetivo do servidor municipal, por determinação expressa da lei, quando cumpridos os requisitos do corpo normativo.
A incorporação, portanto, vantagem pessoal, integra a própria remuneração.
Assim, aqueles servidores que quando da vigência do art. 86 da Lei Orgânica Municipal, exercessem funções comissionados na forma exigida pela lei autorizativa, teriam direito ao acréscimo pecuniário. Ocorre que em 03/12/2013 por meio do Decreto Municipal n.o 121/2012, revogou as incorporações salariais, inclusive as anteriormente já deferidas, de modo que a gratificação restou extinta.
Nesse quadro normativo, é certo que o Decreto Municipal n.o 121/2012, apenas extinguiu o direito à incorporação das parcelas supervenientes, retroagindo àqueles servidores que já haviam completado o interstício legal ou daqueles que a partir de então passassem a exercer funções gratificadas, já que não haveria mais previsão legal nesse sentido.
A irretroatividade da lei é principio geral do ordenamento jurídico brasileiro cuja finalidade é preservar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, em homenagem ao postulado da segurança jurídica.
Assim já tem se manifestado este Sodalício:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES – MANDADO DE SEGURANÇA – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI No. 7.299/2000 – MOTIVAÇÃO OMISSA – SANEAMENTO SEM EFEITO MODIFICATIVO – ACOLHIMENTO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – PREPONDERÂNCIA SOBRE O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA MODIFICAR A DECISÃO E CONCEDER A ORDEM MANDAMENTAL.
Constatada a ocorrência de omissão deve ser sanado o vício apontado.
Sopesando os princípios da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana com o princípio da legalidade, os primeiros devem prevalecer, visto não ser razoável que a servidora que se encontra há mais de 18 (dezoito) anos recebendo remuneração referente ao cargo comissionado tenha abruptamente seus vencimentos reduzidos.
Ademais esta administração já concedeu o benefício de incorporação a servidores que se encontravam na mesma situação retratada nestes autos, razão pela qual não é concebível que uns tenham direito e outros, na mesma situação, com as mesmas peculiaridades tenham o seu direito negado, infringindo assim, a segurança jurídica que deve nortear a relação entre a administração e os administrados.
(N.U 0089458-26.2015.8.11.0000, , CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 14/04/2016, Publicado no DJE 11/05/2016) (negritei)
Logo, é imperativa a incorporação da diferença salarial aos vencimentos de servidores públicos municipais de São José do Xingu que tivessem cumprido os pressupostos normativos até 03/12/2013, data em que a foi publicado o Decreto Municipal que extinguiu a incorporação das parcelas remuneratórias.
Assim, todos os servidores que até 03/12/2013, exerciam funções comissionadas nos moldes do art. 86 da Lei Orgânica Municipal, fazem jus à incorporação da verba na remuneração, em obediência à irredutibilidade salarial e segurança jurídica.
É sabido que a garantia de preservação do direito adquirido, prevista no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, assegura ao seu titular também a faculdade de exercê-lo. Mas de exercê-lo sob a configuração com que o direito foi formado e adquirido e no regime jurídico no âmbito do qual se desenvolveu a relação jurídica correspondente, com seus sujeitos ativo e passivo, com as mútuas obrigações e prestações devidas.
Calha, observar, por oportuno, situação análoga à presente, é a referida vivenciada nesta Corte Estadual em relação ao beneficio da incorporação prevista no art. 45 da Lei no 6.614/94, quanto a percepção das vantagens do cargo de maior referência exercido na forma, posteriormente revogado pela Lei 7.299/00, situações que esta Corte Estadual por meio de vários Enunciados Orientantivos, reconheceu o direito daqueles que até a edição da lei revogadora haviam preenchidos os requisitos da mercê.
“MANDADO DE SEGURANÇA - ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS AO CARGO COMISSIONADO - APARENTE ILEGALIDADE NA SUA CONCESSÃO - REVISÃO PELA ADMINISTRAÇÃO - POSSIBILIDADE - ATO ANULADO PELO CONSELHO DA MAGISTRATURA - PERDA DO OBJETO - EXTINÇÃO DO MANDAMUS. [...] . 1) O Presidente do Tribunal de Justiça, na condição de Chefe do Poder Judiciário, detém competência para apreciar pedido de suspensão dos efeitos dos atos administrativos que instituíram o benefício de incorporação, até que sejam submetidos à apreciação do Tribunal Pleno. 2) Dos atos administrativos eivados de vícios não geram direitos, pois inconcebível pleitear o reconhecimento de direito líquido e certo com base em atos contaminados pela ilegalidade. 3) O exercício de cargo comissionado por período superior a 5 (cinco) anos e iniciados antes da revogação do benefício garantem o direito à incorporação de vantagens, a teor do que dispõe o Enunciado Orientativo no 05, desta Corte”. (MS 52011/2009, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 24/09/2009, Publicado no DJE 08/02/2010)
Desta forma, estando em consonância com os entendimentos dos tribunais pátrios e a norma cogente, a sentença em reexame não carece de reparos.
Com essas considerações, RATIFICO o ato sentencial em reexame.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 5 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR